Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707305-09.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ LEUDO BENTO DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal. 2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes patrimoniais, conforme precedente. 3. Sob esse prisma, é relevante pontuar que os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo, não restando dúvidas de que o apelante, após o recebimento antecipado de bem da propriedade da vítima e de outros valores, induziu e manteve em erro a vítima mediante a utilização de ardil, consistente em celebrar contrato com a falsa promessa de que os serviços contratados seriam realizados, mas, na realidade, o apelante jamais teve a pretensão de honrar com o que foi avençado. 4. Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, mas sim o dolo preordenado do apelante de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seu cliente, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171 do Código Penal, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos I, II, III, IV e VII, do CPP. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 171, ambos do CP, alegando a ausência de comprovação acerca da existência de dolo de fraudar para obter vantagem ilícita no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 171, ambos do CP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos presentes autos, concluiu que “Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, como faz crer a Defesa, mas sim o dolo preordenado do apelante de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seu cliente, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171 do Código Penal e afastando a incidência dos princípios do in dubio pro reu e da presunção de inocência” (ID Num. 40536466 - Pág. 8). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017